Tribunal: TJES
Processo: 0012543-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012543-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. DEFEITO EM PRODUTO. ASSISTÊNCIA EXERCIDA. DEFEITO NÃO IDENTIFICADO PELA EMPRESA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. SANÇÃO FIRMADA EXCLUSIVAMENTE NA DECLARAÇÃO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados;

2. “A
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018);

3. A despeito do apontamento de defeito do veículo pelo consumidor reclamante, a instrução do processo administrativo indica que o bem foi recebido pela concessionária e submetido a testes, que não conseguiram identificar os vícios apontados, inclusive a luz indicativa do painel. Sob tal contexto, seria imprescindível a prova pericial apta a apurar a real condição do automóvel;

4. A declaração do consumidor, isoladamente, não é suficiente para fundamentar a sanção administrativa do Procon;

5. Conhecido e provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0012573-28.2019.8.08.0048

Apelante: Comercial de Veículos Capixaba S.A.

Apelado: Município de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 237-243) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Comercial de Veículos Capixaba S.A. contra o Município de Serra, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas iniciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 245-255), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) não restou demonstrada no processo administrativo a existência de qualquer vício do produto ou conduta ilícita de sua parte; (b) a ausência de produção de prova apta a comprovar sua responsabilidade viola o princípio do contraditório e ampla defesa; (b) a atuação do PROCON é restrita a tutela de direitos coletivos, sendo veda sua representação em defesa de direito individual; (c) a dosimetria da multa violou o art. 57 do CDC e os artigos 17 e 24, incisos I e II, do Decreto Federal n. 2.181/97; (d) como o fabricante estava devidamente identificado e o produto estava no prazo de garantia, o direcionamento da multa a concessionária é indevida.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (fls. 258-264).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente busca a anulação do auto de infração n. 8268980/2014, lavrado pelo Procon Municipal de Serra em razão de reclamação de consumidor que apontou a existência de vícios em seu veículo que não teriam sido devidamente corrigidos, apontando que não teve sua impugnação devidamente analisada, que o defeito não existe, que a atuação do instituto consumerista não pode ocorrer na defesa de interesses individuais e que o arbitramento da multa não observou a legislação de regência.

A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal.
5. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)
. 6. A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024170284368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022) – G.N.

Por sua vez, conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

A despeito da autoridade de atuação do órgão consumerista, as sanções não podem se firmar exclusivamente na declaração do consumidor, sempre imprescindível que demonstrem claramente a conduta ilícita praticada pelo fornecedor.

No caso concreto, a despeito do apontamento de defeito do veículo pelo consumidor reclamante, a instrução do processo administrativo indica que o bem foi recebido pela concessionária e submetido a testes, que não conseguiram identificar os vícios apontados, inclusive a luz indicativa do painel.

Sob tal contexto, seria imprescindível a prova pericial apta a apurar a real condição do automóvel, sendo insuficiente para a sanção administrativa a simples declaração do consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA DO PROCON. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Expondo o apelante os fundamentos fáticos e jurídicos em que se baseiam sua irresignação com a sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon, o recurso deve ser conhecido por atender ao requisito da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A multa aplicada pelo Procon tem natureza sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal aplicação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa. 3. No caso concreto, a multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito na motocicleta adquirida da apelada, ao passo que a fabricante comprovou que o amortecedor foi empenado devido à ralada na traseira, sem direito à garantia pois o dano foi causado por agente externo e não se configura como defeito de fábrica. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor, mormente nos casos de defeito em veículo automotor. Precedente: Apelação Cível n. 0011858-64.2017.8.08.0024. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0031449-80.2015.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 14/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. MULTA DECORRENTE DE VÍCIO EM PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DESMOTIVADA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que a doutrina e a jurisprudência atuais permitem que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, a fim de examinar a legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O fundamento principal em relação ao controle judicial sobre os atos administrativos cinge-se na necessidade de se evitar o abuso de poder do administrador público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, tanto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, quanto para evitar arbitrariedades que, além de comprometerem o próprio Estado Democrático de Direito, ofendem direitos subjetivos. 3. Analisando detidamente as provas produzidas no processo administrativo realizado perante o PROCON, verifica-se que a multa aplicada se baseou principalmente na manifestação unilateral do consumidor, estando todo arcabouço probatório superficial ao ponto de constatar, de maneira cristalina, a existência de vício no produto. Isso porque, faz-se necessária a realização de prova pericial, a fim de dirimir, de forma incontestável, a ocorrência de vício de responsabilidade do apelante. 4. Assim, a falta de realização pericial técnica, além de não comprovar cabalmente a existência do vício em questão, torna a decisão administrativa desmotivada, o que implica em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. Com efeito, tendo em vista que a decisão administrativa se apresentou desarrazoada e em violação aos princípios administrativos, merece provimento o presente recurso. 6. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0023608-34.2015.8.08.0024, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Julgado em 15/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA SEM APURAÇÃO DA CAUSA DO DEFEITO – MERAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR – CUSTAS – RESTITUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.“Gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada” (RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018). 2. Para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor da concessionária, é necessário que esta apresente prova aptar a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração. 3. Caso concreto em que a mera reclamação do consumidor acerca de um defeito no veículo, ainda que zero-quilômetro, por si só, não é apta a configurar uma infração às normas consumeristas posto que mostra-se necessário apurar se realmente há o vício, assim como a sua causa. 4. O fato de o recorrente está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013 – artigo 20, inciso V-, não impede que seja condenado a restituir as custas adiantas pela parte adversa nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0011875-95.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 13/12/2022)

Assim, diante dos elementos aptos e suficientes na esfera administrativa para comprovar o defeito do produto e respectiva conduta ilícita da empresa, não há justo motivo para a aplicação da multa, devendo ser anulado o auto de infração impugnado.

Diante do exposto,
conheço
e
a ele
dou
provimento
para declarar a nulidade do auto de infração n. 8268980/2014.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.